Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. PREQUESTIONAMENTO. DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE EXAMINADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DE BRASÍLIA S.A contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe provimento. A embargante alega a ocorrência de inaplicabilidade do entendimento adotado pelo acórdão embargado, violando os arts. 926 e 1.022 do CPC. Além disso, aduz que houve dissidência jurisprudencial, em relação ao entendimento do STJ sobre o tema – suspensão de débitos de empréstimos em conta, em extensão indevida do que foi decidido no Tema 1.085 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do Tema 1.085 do STJ aos empréstimos em conta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão. Não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado.
4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre as questões de relevo, não havendo omissão a ser sanada, com relação à possibilidade de suspensão do pagamento de parcelas com desconto em conta bancária.
5. De omissão não se cuida, quanto à alegação de falta de pronunciamento sobre o tema, apenas irresignação e desiderato de reexame da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Não existe omissão quando as questões levantadas foram efetivamente examinadas pelo acórdão embargado. 2. Não existe omissão quanto ao tema, quando efetivamente examinado, mas não decidido a favor do embargante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 926 e art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017